Tribunal: TJPA
Processo: 0810529-15.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810529-15.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: JOSE DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO, REESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. DOCUMENTOS RELEVANTES. PERÍCIA JUDICIAL DETERMINADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO AINDA NÃO REALIZADA. DIMINUIÇÃO DOS VALORES DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os documentos juntados aos autos originários demonstram que o agravado já teve concedido em seu favor benefício previdenciário.

2. De outra ponta, por se tratar o auxílio-doença de benefício substitutivo do salário, possuindo natureza jurídica nitidamente alimentar, comprovado está o perigo de dano a ser suportado pela parte agravada, caso não seja concedida a tutela antecipada.

4. Por isso, ao menos nesse momento processual, enquanto não realizada a perícia determinada pelo Juízo de origem, entendo demonstrada a probabilidade do direito a sustentar o restabelecimento do benefício previdenciário.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DECIDIR PELO SEU PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C AUXÍLIO ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
JOSE DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA
em face do Agravante,
que deferiu o pedido de tutela antecipada.

Em síntese,
consta dos autos
, que o Autor, no exercício de suas funções laborais, na data de 18/01/2018 sofreu um acidente de trabalho lhe ocasionando lesão grave na coluna, pois, ao carregar um eixo do portão de aproximadamente de 70 quilos, escorregou e caiu, sentindo imediata ardência na coluna lombar e dormência na perna esquerda.

Aduz, que lhe foi concedido auxílio-acidente até 30/03/2022, contudo, após pedido de prorrogação do benefício, houve o seu indeferimento pela Autarquia, mesmo apresentando diversos exames e laudos médicos.

Diante disso, ajuizou a presente ação requerendo a concessão de liminar para o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário, a contar da data de cessação, ou a conversão em aposentadoria por invalidez.

O Magistrado a quo
deferiu o pedido de tutela antecipada
por estar demonstrada a verossimilhança das alegações na prova documental apresentada, indicando a incapacidade da parte Autora para o retorno ao trabalho, determinando o imediato restabelecimento do benefício previdenciário, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Inconformado, o Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS interpôs
recurso de Agravo De Instrumento Com Pedido De Efeito Suspensivo
, pleiteando a reforma da decisão, alegando que a antecipação da tutela para a concessão do benefício previdenciário ocasiona a irreversibilidade do provimento, bem como que não existe prova suficiente da incapacidade laboral ou para atividades habitualmente desenvolvidas pela parte Autora, devendo ser considerada a perícia médica realizada pela Autarquia, além de que a tutela só poderia ser concedida após perícia médica judicial. Ainda, pugna pela redução da multa diária aplicada em caso de descumprimento da decisão liminar ao patamar de R$50,00 (cinquenta reais), subsidiariamente, R$100,00 (cem reais). Ao final, pugnou pela concessão do efeito suspensivo e provimento do recurso.

Em
decisão monocrática
, a Des. Relatora indeferiu a concessão do efeito suspensivo.

Transcorreu o prazo sem que o Agravado apresentasse
contrarrazões
ao recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou
pelo
conhecimento e parcial provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

No presente caso, na linha do entendimento adotado quando da análise do pedido liminar, entendo que o presente recurso deve ser improvido, ao passo que verifico a probabilidade do direito, bem como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

Assim dispõe o art. 59 da Lei nº. 8.213/91:

“
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
”

Os documentos juntados aos autos originários demonstram que o agravado já teve concedido em seu favor benefício previdenciário,
sendo que o restabelecimento do benefício entre o período de 2018 a 2021 decorreu de decisão judicial, e a sua prorrogação até março/2022 foi após requerimento administrativo.

Entendo, que o agravado traz documentos suficientemente aptos a demonstrar a enfermidade que relata, como
diversos laudos médicos, de especialistas em ortopedia e traumatologia (Num. 55761200 – Pág. 1/4; Num. 55761202 – Pág. 1/10 – autos principais), atestando a sua incapacidade para realizar as atividades laborais na sua área, em razão de ser portador de Discopatia Degenerativa e Síndrome de Dor Miofascial.

De outra ponta, por se tratar o auxílio-doença de benefício substitutivo do salário, possuindo natureza jurídica nitidamente alimentar, comprovado está o perigo de dano a ser suportado pela parte autora/agravante, caso não seja concedida a tutela antecipada.

Outrossim, neste momento processual, não há como prevalecer a certeza da recuperação da capacidade laborativa do agravado a ensejar seu retorno ao trabalho, devendo ser aplicado, no caso dos autos, o princípio do
in dubio pro misero,
tendo em vista que a realização de perícia, determinada pelo juízo e realizada por profissionais qualificados da escolha do mesmo, ainda não ocorreu.

Assim, é pertinente o aproveitamento do laudo que melhor beneficie o trabalhador, em face de sua hipossuficiência em relação ao órgão Previdenciário, numa perfeita aplicação do princípio citado, que garante que em caso de dúvida quanto aos requisitos para a concessão do benefício previdenciário, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao fim social e natureza alimentar da benesse postulada, o julgador deve sempre pender seu juízo em favor do segurado.

Esse entendimento, inclusive, encontra-se pacificado, conforme demonstram os entendimentos abaixo transcritos:

PREVIDENCIÁRIO. DIVERGÊNCIA ENTRE PPPs. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL CONSTATADA. IN DUBIO PRO MISERO. RECURSO PROVIDO.
1. A diferença de tempo entre a elaboração dos dois PPPs (2010 x 2018), e a mudança societária da empresa empregadora (incorporação), bem como o fato de o laudo juntado posteriormente pela empresa empregadora ser assinado por profissional diferente daquele que assinou o laudo entregue ao autor, então empregado da empresa, e juntado à petição inicial é razão suficiente para a realização de perícia judicial. 2. Prevalece no Direito Previdenciário o princípio do in dubio pro misero, segundo o qual, havendo dúvida razoável, a parte mais frágil deve ser favorecida, no caso, o segurado. 3. Agravo de instrumento provido.
(TRF-2 Agravo de Instrumento - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial Nº CNJ: 0001311-33.2020.4.02.0000 (2020.00.00.001311-2) RELATORA: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER, Julgamento: 07/12/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - LIMINAR - INCAPACIDADE - DEFERIMENTO.
É devido o benefício de auxílio-doença quando as evidências dos autos demonstram a debilidade da saúde do segurado para fins laborais.
Ainda que haja irreversibilidade da medida, a situação de incapacidade laborativa do beneficiário se sobrepõe dada a sua natureza alimentar.
(TJMG - 1.0000.20.470030-6/001,

Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data do Julgamento: 05/11/2020 Data da Publicação: 12/11/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL. PLEITO DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDOS DIVERGENTES. ADOÇÃO DO LAUDO MAIS FAVORÁVEL À AGRAVANTE. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Havendo comprovação da incapacidade temporária laborativa da agravante por meio de um laudo médico, torna-se necessário o restabelecimento do auxílio-doença, em respeito ao caráter alimentar do benefício; II – In casu, em razão da divergência existente entre o laudo médico particular anexado aos autos pela agravante e a perícia realizada pelo recorrido, com conclusões distintas, é pertinente o aproveitamento do laudo que melhor beneficia à trabalhadora, em respeito ao que preceitua o princípio do in dubio pro misero; III – Agravo de Instrumento conhecido e julgado provido, com a determinação que o agravado restabeleça o pagamento do benefício de auxílio-doença acidentário em favor da recorrente. (TJ-PA - AI: 5228032, 5228032, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-17, Publicado em 2021-05-27)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. COMPROVADA A INCAPACIDADE TEMPORÁRIA LABORATIVA DO AUTOR POR MEIO DE ATESTADOS MÉDICOS. CONCEDIDA A TUTELA ANTECIPADA. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA RETROAGINDO À DATA EM QUE CESSOU O BENEFÍCIO. DECISÃO PAUTADA NA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA VIGENTES. RECURSO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento nº 2016.04911274-53; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 05/12/2016, p. DJ 07/12/2016)

Por conseguinte, em se tratando da multa diária fixada, no valor
de
R$5.000,00 (cinco mil reais), entendo ser desproporcional, conforme considerações do Ministério público de 2° grau, a qual acolho:

“Segundo o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Pátrios, que comumente utilizam astreintes no importe de 1/30 (um trinta avos) do valor do benefício. Vejamos:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRAZO. TUTELA ANTECIPADA. 1. Não conhecida a remessa necessária, considerando que, por simples cálculos aritméticos, é possível concluir que o montante da condenação ou o proveito econômico obtido na causa é inferior a 1.000 salários mínimos (artigo 496 do CPC).
2. A multa diária fixada na sentença deve ser aplicada apenas diante de eventual descumprimento da ordem para implantação do benefício. Cabível a redução da multa para R$ 100,00, valor suficiente e adequado consoante entendimento das Turmas Previdenciárias deste TRF4.
3. Os órgãos desta Corte têm considerado que se mostra razoável o prazo de 45 dias para cumprimento do decisum no tocante à implantação do benefício, a contar da intimação da decisão que defere o pedido. 4. Mantida a antecipação de tutela, pois presentes os requisitos exigidos para o deferimento da tutela de urgência. (TRF4 5016539- 79.2020.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 21/04/2022)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
devendo a decisão interlocutória ser reformada parcialmente apenas para reduzir o quantum arbitrado a título de multa.

É o voto.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/11/2023